Tribunal: CARF
Processo: 10880.967617/2012-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.967617/2012-44
ACÓRDÃO
1201-007.295 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
RETENÇÕES NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio
do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Lucas Issa Halah – Relator

Assinado Digitalmente
Raimundo Pires de Santana Filho – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Isabelle Resende Alves Rocha,
Lucas Issa Halah, Marcelo Antonio Biancardi, Renato Rodrigues Gomes, Ricardo Pezzuto
Rufino(substituto[a] integral), Raimundo Pires de Santana Filho (Presidente).

Fl. 436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.295 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.967617/2012-44
2
RELATÓRIO
Na origem, trata-se de Declarações de Compensação por meio das quais o
contribuinte pretendeu compensar os débitos informados utilizando-se de crédito de Saldo
Negativo de IRPJ referente ao ano-calendário de 2008.
O Per/DCOMP com demonstrativo de crédito é o de no 02194.74547.300909.1.3.02-
1240.
O Despacho Decisório de homologou parcialmente a DCOMP no
16648.34902.070510.1.3.02-9148 e deixou de homologar as demais, fundando-se na não
confirmação da integralidade das retenções informadas pela fonte pagadora, com a consequente
redução do Saldo Negativo disponível. Eis a imagem do Despacho Decisório:

No demonstrativo "Análise das Parcelas de Crédito", discriminou-se as retenções
não confirmadas.

Fl. 437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.295 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.967617/2012-44
3

Cientificada do Despacho Decisório o Contribuinte ofertou manifestação de
inconformidade, alegando:
Que as parcelas de crédito informadas referem-se a recolhimento de IRRF sobre
rendimentos oriundos de juros incidentes em operações de mútuo, e devem ser
reconhecidos em sua integralidade.
Apresenta, como provas, cópias dos DARF recolhidos no período e tabela
demonstrativa desses documentos, com discriminação de CNPJ e razão social das
fontes pagadoras, bem como datas de arrecadação, códigos e valores.
Apresenta ainda cópia de sua DIPJ/2009, onde alega estar declarado e
demonstrado o saldo negativo informado.

O Acórdão Recorrido deu provimento parcial à manifestação de inconformidade,
reconhecendo direito creditório adicional.
Em suas razões, afirmou que a prova das retenções deveria ser, necessariamente,
feita por meio da apresentação dos Informes de Rendimentos, por consistir exigência legal,
podendo tal requisito ser suprido tão somente pelas informações constantes no sistema DIRF, que
indicavam o direito creditório adicional admitido pelo Acórdão.
O Contribuinte ofertou então Recurso Voluntário asseverando:
Que o Recorrente apurou prejuízo fiscal em tal ano-calendário (conforme Ficha
09A da DIPJ 2009, fls. 82/83), de maneira que todo o valor de retenções de
imposto de renda sofridas na fonte tornou-se crédito em seu favor.
Que solicitou que as empresas retificassem suas Declarações de Imposto de
Renda Retido na Fonte (“Dirf”), a fim de refletirem adequadamente os valores que
Fl. 438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.295 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.967617/2012-44
4
correspondem ao crédito pleiteado pela Recorrente, mas não obteve êxito
integral nessa empreitada.
Que não pode ser prejudicado pela falha de terceiros no cumprimento de suas
obrigações.
Que possui prova das retenções que deve ser admitida pelo princípio da verdade
material e do formalismo moderado, , a saber, os DARFs que comprovam o
recolhimento do IR/Fonte pelas fontes pagadoras (fls. 152/217), em valores
absolutamente idênticos aos utilizados pela Recorrente, apresentados já com a
Manifestação de inconformidade.
Que a demora na análise da DCOMP implicariam prejuízo à defesa.
Que efetuou o levantamento de sua documentação contábil relativa ao ano-
calendário de 2008, a fim demonstrar a contabilização não apenas das retenções
sofridas, mas também o reconhecimento das receitas de juros decorrentes das
operações de mútuo existentes com as fontes pagadoras em mencionado ano-
calendário.
Anexa para isso como Doc. 02 do Recurso, planilha consolidando o Livro Razão
(Doc. 02) em que constam todos os valores dos rendimentos auferidos perante
cada fonte pagadora cuja retenção foi glosada, com a informação das contas
contábeis em que tais valores foram lançados bem como os valores recolhidos
sob o código de receita 3426 (coluna “Valor”) que corresponde ao IR/Fonte em
aplicações financeiras de renda fixa da pessoa jurídica, espécie de rendimento ao
qual se enquadram os juros auferidos em operações de mútuo(Doc. 03).
Esclarece que as receitas financeiras são reconhecidas mensalmente pelo regime
de competência, independentemente do efetivo pagamento ou crédito do
rendimento (pagamento ou crédito dos juros ou liquidação da operação ou
resgate da aplicação financeira).
Diversamente, as retenções do IR/Fonte se dão apenas por ocasião do efetivo
pagamento ou crédito dos rendimentos respectivos8 (regime de caixa). Por isso, a
aparente discrepância entre as bases de cálculo das retenções sofridas (caixa) e os
montantes de receitas financeiras reconhecidas mensalmente (competência) em
relação a determinada fonte.
Diversamente, as retenções do IR/Fonte se dão apenas por ocasião do efetivo
pagamento ou crédito dos rendimentos respectivos8 (regime de caixa).
Por isso, a aparente discrepância entre as bases de cálculo das retenções sofridas
(caixa) e os montantes de receitas financeiras reconhecidas mensalmente
(competência) em relação a determinada fonte.
É o relatório do essencial.

Fl. 439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.295 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.967617/2012-44
5
VOTO
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.
1
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário preenche os requisitos de admissibilidade e é tempestivo,
merecendo ser conhecido.

2
DIREITO
A solução meritória do presente caso passa por dois caminhos alternativos: a
análise da suficiência das provas no estágio atual da demanda e, caso superada esta primeira
etapa desfavoravelmente ao contribuinte, a análise sobre a limitação que o Acórdão Recorrido
provocou na evolução do diálogo das provas ao firmar de maneira inarredável limitação hoje já
superada pela Súmula CARF no 143, que a seguir transcrevo:
Súmula CARF no 143
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
No caso presente a primeira etapa de análise basta.
O Recorrente acostou desde a Manifestação de Inconformidade os DARFs com
chancela mecânica, comprovando todos os recolhimentos das retenções efetuadas pelas fontes
pagadoras relativamente à parcela não confirmada do direito creditório.
Tais comprovantes, de fls. 152/217, a despeito de não indicarem qual é o
beneficiário, somam exatamente o montante vindicado pelo Recorrente, e entendo pouco
possível que teriam sido por ela obtidos perante as fontes pagadoras, caso não lhes fosse
pertinente.
No campo Outras receitas financeiras, linha 22 da Ficha 06-A da DIPJ há também
indicação de que foram oferecidas à tributação R$ 23.044.656,76, montante compatível com as
retenções informadas mesmo se considerarmos a retenções efetuadas à alíquota mínima vigente
para aplicações de renda fixa de longo prazo, de 15%.
Fl. 440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.295 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.967617/2012-44
6
Além disso, o Recorrente acosta o Extrato de seu Livro Razão e consolida em uma
planilha didática de fls. 432 e 433 cada retenção sofrida, mostrando em que folha do seu Livro
Razão se encontra o lançamento contábil. Vejamos exemplificativamente um excerto:

A prova do direito creditório, é portanto abundante.

3
DISPOSITIVO
Pelo exposto, conheço do Recurso Voluntário, para, no mérito, dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Lucas Issa Halah

Fl. 441
DF CARF MF
Original